Tribunal: TCU
Processo: 016.085/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 37/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1966/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 016.085/2024-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Cardoso Nascimento (XXX.041.973-XX); Adeilson Luz de Oliveira (XXX.927.719-XX); Adelaine da Silva Santos de Jesus (XXX.499.461-XX); Adeline Marinho Maciel (XXX.729.694-XX); Adenice Lima de Almeida (XXX.607.191-XX); Adolpho Augusto Lima Azevedo (XXX.989.958-XX); Adonis Dias Tarallo (XXX.843.258-XX); Adriana Borges de Campos Moraes (XXX.458.040-XX); Adriana Liberalesso da Silva (XXX.236.860-XX); Adriana Maria Griebeler (XXX.911.070-XX); Adriano Carlos de Almeida (XXX.015.731-XX); Adriano Costa de Oliveira (XXX.971.354-XX); Adriano Rocha Faria (XXX.673.427-XX); Adriano Rodrigues Silva Costa (XXX.503.211-XX); Adriele Aparecida Gomes de Bem (XXX.850.506-XX); Afair Jose de Oliveira Brito (XXX.741.931-XX); Agnes de Souza Lima (XXX.206.462-XX); Ailton da Silva Brito (XXX.413.622-XX); Ailzon Goncalves Rodrigues (XXX.003.462-XX); Alan Rodrigo Leal de Albuquerque (XXX.030.902-XX); Alana Alves Rodrigues (XXX.316.586-XX); Alana Mirelle Coelho Leite (XXX.718.194-XX); Alana Viana Borges da Silva Neo (XXX.375.294-XX); Alane Marie de Lima (XXX.848.329-XX); Aldo Meireles Chrisostomo (XXX.008.491-XX); Alef Freitas de Souza Santos (XXX.278.266-XX); Alessandra Cristina Zanetti (XXX.243.376-XX); Alessandra Maria da Silva (XXX.050.646-XX); Alessandra de Miranda Pereira (XXX.376.449-XX); Alessandro Geraldo dos Santos Vale (XXX.840.226-XX); Alex Sander Amorim da Costa (XXX.980.610-XX); Alexander Catunda Carneiro (XXX.947.893-XX); Alexandre Lucindo Alves Lemes (XXX.699.331-XX); Alexandre Plautz Lisboa (XXX.981.120-XX); Alexandre Saraiva Soares (XXX.087.266-XX); Alexandre Servulo Ribeiro Hudson (XXX.584.536-XX); Alexandre de Barros Falcao Ferraz (XXX.033.470-XX); Alexandro do Nascimento Vaz (XXX.774.980-XX); Aline Cristina Campos Assuncao da Silva (XXX.053.246-XX); Aline Cristina Zimmer (XXX.100.900-XX); Aline Fatima Lazarotto (XXX.014.119-XX); Aline Maria Jeronymo (XXX.095.038-XX); Aline Regina Gomes (XXX.636.006-XX); Aline Sanches Oliveira (XXX.435.176-XX); Alynne da Silva Praxedes (XXX.892.274-XX); Amanda Gomes Cadete Magalhaes (XXX.386.141-XX); Amanda Lais Jacobsen de Oliveira (XXX.193.309-XX); Amanda Soares de Melo (XXX.104.288-XX); Amison Rick Lopes da Silva (XXX.055.194-XX); Ana Carolina Belico Saraiva (XXX.211.846-XX); Ana Carolina da Silva Fernandes (XXX.128.888-XX); Ana Catarina Correa Batista Rodrigues (XXX.080.448-XX); Ana Clara Alves Justi (XXX.233.411-XX); Ana Clara Freitas Milhomen (XXX.350.502-XX); Ana Claudia Pelissari Kravchychyn (XXX.385.139-XX); Ana Claudia de Oliveira Pedro Andreo (XXX.295.318-XX); Ana Claudia dos Santos (XXX.052.686-XX); Ana Cristina Ferro Blasi (XXX.013.889-XX); Ana Flavia Silva Amorim (XXX.548.971-XX); Ana Luisa Andrade Oliveira (XXX.189.695-XX); Ana Paola Sganderla (XXX.499.950-XX); Ana Patricia Barros Cordeiro (XXX.666.575-XX); Ana Paula Borges de Oliveira (XXX.045.331-XX); Ana Paula Dessupoio Chaves (XXX.359.106-XX); Ana Paula Praissler (XXX.837.590-XX); Ana Paula do Espirito Santo Feitoza (XXX.635.711-XX); Anderson Kikuchi Calzavara (XXX.012.229-XX); Anderson Luiz Teixeira Pereira (XXX.296.852-XX); Anderson Miguel Lenz (XXX.033.869-XX); Anderson Rodolfo de Lima (XXX.964.318-XX); Andersonn Magalhaes de Oliveira (XXX.965.834-XX); Andre Carlos Goncalves de Moura (XXX.125.498-XX); Andre Felipe Back (XXX.056.949-XX); Andre Felipe Goulart de Pontes (XXX.845.581-XX); Andre Firpo Bevilaqua (XXX.362.810-XX); Andre Francovig Menegazzo (XXX.480.319-XX); Andre Sobrinho Campolina Martins (XXX.316.046-XX); Andre Viana Antunes Amaral (XXX.613.430-XX); Andre dos Santos Leandro (XXX.497.680-XX); Andrea Jamilly Rodrigues Leitao (XXX.335.642-XX); Andresa Aredes Ferreira (XXX.489.006-XX); Andressa Agnes de Assis Silva (XXX.220.558-XX); Andressa Caroline da Silva Carvalho (XXX.361.951-XX); Andressa Oliveira Soares (XXX.449.081-XX); Andressa Trainotti (XXX.833.069-XX); Angela Pianta Dibi (XXX.075.850-XX); Anna Maria da Cruz Ferreira Evaristo (XXX.812.054-XX); Annanda Waneza da Silva Batista (XXX.728.672-XX); Antonio Fernando da Silva (XXX.502.994-XX); Antonio dos Reis Neto (XXX.619.422-XX); Ariana Mota Pereira (XXX.500.176-XX); Arthur Jose Amaral de Souza Junior (XXX.800.738-XX); Arthur Vale Pereira (XXX.400.592-XX); Audrey Bagon (XXX.842.458-XX); Aureo Souto da Cunha Ramos (XXX.568.496-XX); Aurinivea Matos Ferreira (XXX.373.666-XX); Ayrton Peres Fernandes (XXX.667.122-XX); Barbara Helena Almeida Carmo (XXX.743.496-XX); Barbara da Silva Baracho (XXX.280.893-XX); Beatriz Lemos Cavalcante de Carvalho Santiago (XXX.412.664-XX); Bento Rafael Siqueira (XXX.411.038-XX); Bernardo Antonio Silva Ramos (XXX.366.311-XX); Bianca Dorothea Batista (XXX.387.857-XX); Bibiana Porto da Silva (XXX.111.770-XX); Brenno Buarque de Lima (XXX.334.233-XX); Breno Bezerra Aragao (XXX.197.044-XX); Bruna Biava de Menezes (XXX.699.361-XX); Bruna Dornelles da Silva (XXX.420.980-XX); Bruna Rafaella Xavier Balan (XXX.735.952-XX); Bruna de Oliveira Carneiro (XXX.566.837-XX); Bruno Dantas Faria Affonso (XXX.599.137-XX); Bruno Elias dos Santos Costa (XXX.763.591-XX); Bruno Folha do Rosario (XXX.926.280-XX); Bruno Francisco Xavier (XXX.238.904-XX); Bruno Grossi Costa Homem (XXX.152.606-XX); Bruno Marconi da Costa (XXX.300.287-XX); Bruno Martins Miranda (XXX.178.481-XX); Bruno Martins Vale de Lucena Amarant (XXX.407.024-XX); Bruno Rafael Marioti (XXX.612.661-XX); Bruno Rodolfo de Oliveira Melo (XXX.091.654-XX); Bruno Rosa da Silva (XXX.540.720-XX); Bruno da Silva Pires Lima (XXX.229.107-XX); Caio Cunha Prioste (XXX.199.796-XX); Caio Pompeia Ribeiro Neto (XXX.031.128-XX); Camila Almeida Neves de Oliveira (XXX.963.853-XX); Camila Cavalcanti Resende (XXX.900.754-XX); Camila Lapolli de Moraes (XXX.434.779-XX); Camila Onofre (XXX.520.419-XX); Camila Santos Fabre (XXX.755.986-XX); Camila Sayuri Yoshida (XXX.166.579-XX); Camila Simoes Rosa (XXX.991.018-XX); Camilla Vieira de Melo Lopes (XXX.394.514-XX); Carine Aragao de Mello (XXX.557.484-XX); Carine Rodrigues Pereira (XXX.641.676-XX); Carla Daniela de Sales Pessoa (XXX.963.713-XX); Carla Roberta Dantas Cursi (XXX.908.148-XX); Carla Solange Gama de Jesus (XXX.115.262-XX); Carla Valeria da Silva Padilha (XXX.073.314-XX); Carlo Eduardo Sousa Retori (XXX.889.956-XX); Carlo Rossano Manica (XXX.380.510-XX); Carlos Augusto Ribeiro Jotta (XXX.877.976-XX); Carlos Daniel de Sousa Bezerra (XXX.174.631-XX); Carlos Eduardo Pereira de Morais (XXX.000.574-XX); Carlos Eduardo Soares Saldanha Passos (XXX.568.826-XX); Carlos Eduardo da Rocha Santos (XXX.749.916-XX); Carlos Henrique Ferreira das Neves (XXX.697.907-XX); Carlos Jefferson de Melo Santos (XXX.131.805-XX); Carlos Moacyr Ferreira Neto (XXX.166.428-XX); Carlos Rodrigo Brocardo (XXX.763.489-XX); Carolina Bastos de Siqueira (XXX.924.517-XX); Carolina Carazza (XXX.009.906-XX); Carolina Habib Ribeiro (XXX.547.076-XX); Carolina Sousa Merces de Oliveira (XXX.050.444-XX); Carolina de Lima Simoes (XXX.676.550-XX); Caroline Bianca Graeff (XXX.621.120-XX); Caroline Dumes Fromming (XXX.214.409-XX); Caroline Resende Zago (XXX.409.798-XX); Caroline da Silva Vieira (XXX.878.850-XX); Cassia Celestino Barreto de Lira (XXX.797.474-XX); Celeste de Jesus Pereira Franco (XXX.216.992-XX); Celio Roberto Zukovski (XXX.967.309-XX); Christian Lucas Del Cantoni (XXX.112.346-XX); Cicera Edna da Silva (XXX.723.863-XX); Cindy Marques Assumpcao (XXX.727.590-XX); Ciro Costa Vieira (XXX.344.411-XX); Clarice Elena Barcellos Campos (XXX.050.969-XX); Claudia Ambrosia dos Santos (XXX.421.096-XX); Claudia Aparecida dos Santos (XXX.107.320-XX); Claudia Marcella Peloso de Sousa (XXX.193.992-XX); Claudia Ricardo de Oliveira (XXX.267.194-XX); Clebson de Melo Silva (XXX.090.312-XX); Cledenice Blackman (XXX.270.982-XX); Clediane Nascimento Santos (XXX.239.068-XX); Cledione Jacinto de Freitas (XXX.566.061-XX); Cliver Fernandes Farder Gomes (XXX.184.738-XX); Clovis da Silva Melo Junior (XXX.987.075-XX); Cristhianne Soares Silva Moraes (XXX.103.251-XX); Cristian Andrey Momoli Salla (XXX.007.540-XX); Cristiane Leonel Moreira da Silva (XXX.735.898-XX); Cristiano Cordeiro Cruz (XXX.442.547-XX); Cristina Gerhardt Benedetti (XXX.985.390-XX); Daliane Prestes Correa (XXX.210.000-XX); Daniel Henrique de Sousa Lyra (XXX.247.884-XX); Daniel Lucas Cabral Beserra (XXX.585.434-XX); Daniel Souza Auler (XXX.874.532-XX); Daniele de Vargas Michelotti (XXX.037.900-XX); Danilo Eustaquio Luiz de Araujo (XXX.285.266-XX); Danilo Messias Moraes (XXX.206.491-XX); Danilo Pereira dos Santos (XXX.246.655-XX); Danilo Souza Melo (XXX.568.008-XX); Danilo dos Santos Oliveira (XXX.264.281-XX); Danubia Patricia de Paiva (XXX.585.326-XX); Darcy Ramos da Silva Neto (XXX.097.968-XX); Darliane Silva do Amaral (XXX.961.063-XX); Davi Kassick Ferreira (XXX.003.040-XX); Davi Matos Freire (XXX.130.672-XX); David Anderson Fernandes de Aguiar (XXX.249.971-XX); David Costa Miranda (XXX.824.758-XX); David Ferreira da Silva (XXX.023.412-XX); Dayane Santos de Lira (XXX.291.204-XX); Debora Bruna Alves Almeida (XXX.263.053-XX); Debora Gomes Galvao Basilio (XXX.619.313-XX); Debora Pessoa Souza (XXX.926.341-XX); Demilde Martins Amaral (XXX.622.156-XX); Denise Rocha Raimundo Leone (XXX.329.326-XX); Deusodete Rita da Silva Aimi (XXX.716.627-XX); Deyliane Aparecida de Almeida Pereira (XXX.618.196-XX); Diana Miquele de Oliveira Silva Neves (XXX.647.346-XX); Diego Andres Parada Rozo (XXX.823.261-XX); Diego Moraes Malachias Silva Santos (XXX.730.666-XX); Diego Riveros Logrado (XXX.369.731-XX); Diego Tassinari (XXX.484.416-XX); Diego do Nascimento Loreto (XXX.092.990-XX); Diehgo Tuloza da Silva (XXX.102.892-XX); Diogo Ferreira de Souza (XXX.231.331-XX); Diovani Peter (XXX.321.530-XX); Djully Caroline Santana Cunha (XXX.150.931-XX); Douglas Dutra de Almeida (XXX.351.336-XX); Douglas Pinho de Avila (XXX.679.250-XX); Douglas da Silva Jaques (XXX.962.910-XX); Edenilson Luz da Silva (XXX.814.490-XX); Eder Duarte Fanaya Junior (XXX.834.951-XX); Edilson Silva Araujo (XXX.958.862-XX); Edivania de Carvalho Oliveira (XXX.523.498-XX); Edson Regis Tavares Pessoa Pinho de Vasconcelos (XXX.407.944-XX); Eduardo Cesar Silva (XXX.164.576-XX); Eduardo Jacomo Seraphim Nogueira (XXX.227.257-XX); Eduardo Leote de Lima (XXX.927.490-XX); Eduardo Luiz de Souza Oliveira (XXX.576.641-XX); Eduardo Silva Escrivano (XXX.843.051-XX); Eduardo de Sales Carvalho Junior (XXX.355.413-XX); Edy Luis Costa da Gama (XXX.098.272-XX); Elaine Cotrim Costa (XXX.564.485-XX); Elen Pereira Gomes (XXX.744.618-XX); Elias Mendes Costa (XXX.208.506-XX); Elisabeth Henschel de Lima Costa (XXX.499.487-XX); Elisangela Borsoi Pereira (XXX.807.679-XX); Elisangela Maria da Silva (XXX.461.844-XX); Elivelton Henrique Goncalves (XXX.997.476-XX); Elizangela de Paula Pereira (XXX.481.409-XX); Elizangela de Souza Bernaldino (XXX.405.622-XX); Elizete Lima Carmo (XXX.651.362-XX); Elzon Cezar Bezerra Junior (XXX.962.773-XX); Emanuel Bruno Carioca Silva (XXX.960.933-XX); Emerson Felix Machado (XXX.407.021-XX); Emerson Pimentel (XXX.245.686-XX); Enio Barbosa da Silva (XXX.828.822-XX); Equison Silva Sodre (XXX.997.335-XX); Eric de Moraes (XXX.743.880-XX); Erick Gonzaga Santos (XXX.482.806-XX); Erick Platini Ferreira de Souto (XXX.730.564-XX); Erika Masin Emediato (XXX.627.976-XX); Erika de Nazare Azevedo Oliveira Matos (XXX.764.492-XX); Esther Soares Cunha (XXX.098.476-XX); Eugenio Martins de Sa Resende (XXX.395.587-XX); Eunice Pirkodi Caetano Moraes Tapuia (XXX.298.791-XX); Evandro Francisco Rangel (XXX.975.256-XX); Evillys Martins de Figueiredo (XXX.185.142-XX); Fabiana Florio Domingues (XXX.877.409-XX); Fabiana Nunes Lara de Souza (XXX.343.231-XX); Fabiana Rodrigues Oliveira Queiroz (XXX.776.191-XX); Fabio Antonio de Oliveira Junior (XXX.612.351-XX); Fabio Batista Miranda (XXX.936.533-XX); Fabio Fachin Penz (XXX.568.500-XX); Fabio Sandro dos Santos (XXX.874.274-XX); Fabricio Almeida Araujo (XXX.980.032-XX); Fabricio Mendes Prestes (XXX.908.850-XX); Fabricio Menezes Mares (XXX.647.732-XX); Fadeo Diniz Pinto (XXX.453.806-XX); Felipe Alves de Almeida (XXX.528.676-XX); Felipe Andres Silva Larrosa (XXX.849.638-XX); Felipe Nogueira de Carvalho (XXX.296.766-XX); Felipe Pinheiro de Oliveira (XXX.462.152-XX); Felipe Vinicius de Paula Abrantes (XXX.020.696-XX); Felippe Tavora Freitas de Oliveira (XXX.801.336-XX); Fernanda Holmes Maranhao (XXX.914.281-XX); Fernanda Palladino Pedroso (XXX.594.398-XX); Fernanda Tumelero (XXX.587.390-XX); Fernando Antonio Gaitkoski (XXX.103.389-XX); Fernando Cardoso Guimaraes (XXX.624.601-XX); Fernando Crosara Vieira Azara (XXX.629.161-XX); Fernando Luiz Vieira de Sousa Filho (XXX.811.393-XX); Fernando Ressetti Pinheiro Marques Vianna (XXX.503.889-XX); Fernando Rios de Almeida (XXX.477.146-XX); Fernando Roberto Torres Macedo (XXX.419.354-XX); Fernando Silva Campos (XXX.193.865-XX); Filipe Jose Roque Ferreira (XXX.916.668-XX); Filipe Kaneaki Ijuim (XXX.949.791-XX); Flavia Cristina Duarte Possas Grossi (XXX.906.186-XX); Flavia Domitila de Lima Souza (XXX.447.012-XX); Flavio Antonio Manfrin (XXX.933.279-XX); Franciele Carneiro Garces da Silva (XXX.755.160-XX); Francielly Moraes dos Anjos (XXX.345.121-XX); Francisco Aedson de Souza Oliveira (XXX.953.874-XX); Francisco Eriberto de Lima Nascimento (XXX.329.973-XX); Francisco Ferreira de Mendonca Junior (XXX.667.023-XX); Francisco Gregorio Macedo Ramos (XXX.119.323-XX); Francisco Jose dos Santos Nascimento (XXX.434.203-XX); Francisco Marques Devilla (XXX.951.180-XX); Francisco Oliveira de Sousa Neto (XXX.569.293-XX); Francisco Raphael Cruz Mauricio (XXX.737.543-XX); Francisco Sormanni Farias de Lucena (XXX.570.214-XX); Francislei Elias Goncalves (XXX.613.616-XX); Franco Dave Souza da Silva (XXX.053.851-XX); Fred Augusto Louredo de Brito (XXX.815.004-XX); Frederick Lawton Azevedo (XXX.077.388-XX); Gabriel Barbosa Santos (XXX.787.416-XX); Gabriel Barbosa de Melo Neto (XXX.275.494-XX); Gabriel Domingues de Barros (XXX.425.760-XX); Gabriel Machado Lunardi (XXX.079.810-XX); Gabriel Miranda Brito (XXX.398.064-XX); Gabriela Andrade de Oliveira (XXX.465.608-XX); Gabriela Ferreira de Oliveira Butrico (XXX.420.701-XX); Gabriela Sa Pauka (XXX.660.591-XX); Gabriella Viana Silva (XXX.972.951-XX); Gean Carlos Tomazzoni (XXX.341.880-XX); Gean Carlos Tomazzoni (XXX.341.880-XX); Genesio Mateus Moraes Porto (XXX.329.572-XX); Genilson dos Santos Pereira (XXX.420.374-XX); Georgia Marcella de Araujo Soares da Luz (XXX.612.931-XX); Geovani do Carmo Copati da Silva (XXX.347.886-XX); Geovano Lago Quatrin (XXX.325.330-XX); Gerhard de Souza Penha (XXX.603.299-XX); Gianna Monteiro Farias Simoes (XXX.089.954-XX); Giordana do Nascimento Silva (XXX.564.926-XX); Giovane Alves de Souza (XXX.490.394-XX); Gisela Barbosa Sobral de Oliveira (XXX.391.487-XX); Giuliana Andreia Sfreddo (XXX.351.490-XX); Giulliano Caixeta Serpa (XXX.284.261-XX); Gizela Vanessa Hack (XXX.490.829-XX); Glauziene da Silva Santos Goncalves (XXX.716.016-XX); Graciely Rocha Braga (XXX.067.635-XX); Grazielle Vital da Silveira (XXX.260.481-XX); Gregory Luis Rolim Rosa (XXX.489.149-XX); Greice Kellen Goncalves de Souza (XXX.042.320-XX); Guilherme Cargnelutti Moreira (XXX.977.230-XX); Guilherme Henrique Candido de Moraes (XXX.055.851-XX); Guilherme Martins Schiroky (XXX.303.216-XX); Guilherme Regueira Pitta (XXX.718.484-XX); Guilherme Rodrigues Arantes (XXX.468.061-XX); Gustavo Fonseca Camargo (XXX.124.078-XX); Gustavo Hack de Moura (XXX.530.540-XX); Gustavo Henrique Redin da Silva (XXX.306.271-XX); Gustavo de Carvalho Pinheiro das Neves (XXX.129.097-XX); Haroldo Dias Flauzino Neto (XXX.359.011-XX); Hector de Aguiar Gurgel (XXX.249.892-XX); Hedmun Matias da Cruz (XXX.960.754-XX); Helen Arantes Martins (XXX.371.102-XX); Heloa Cristina Camargo de Oliveira (XXX.463.978-XX); Henrique Franck Naiditch (XXX.950.070-XX); Henrique Norberto Gontijo Abreu (XXX.996.456-XX); Henrique Stel de Azevedo (XXX.775.119-XX); Heriksen Higashi Puerari (XXX.131.949-XX); Herivelton Cruz Melo (XXX.176.581-XX); Heyder Vagner Ramos (XXX.923.936-XX); Hiago Henrique Rocha Zanetoni (XXX.225.081-XX); Hindira Naomi Kawasaki (XXX.003.049-XX); Hugo Anciaes da Cunha (XXX.541.747-XX); Hugo Andrade Bento (XXX.678.261-XX); Hugo Murilo Rodrigues (XXX.383.559-XX); Huliane Medeiros da Silva (XXX.475.984-XX); Iago Lins de Medeiros (XXX.033.132-XX); Ieda de Melo Biaggio (XXX.354.291-XX); Igor de Lazari Barbosa Carneiro (XXX.607.347-XX); Irene Plaza Pinto (XXX.281.441-XX); Iris Regina Ferreira Goncalves de Melo (XXX.066.794-XX); Isaac Eduardo Arana (XXX.607.096-XX); Isabel Cesar Ribeiro de Jesus (XXX.705.455-XX); Isabela Castro Dutra da Silva (XXX.087.326-XX); Isadora Freire Martins (XXX.087.987-XX); Isadora da Silva Ribas (XXX.553.691-XX); Isadora dos Santos Belmonte (XXX.959.190-XX); Isis de Freitas Espeschit Braga (XXX.517.436-XX); Ivan Bilheiro Dias Silva (XXX.874.066-XX); Ivana Lopes de Oliveira Arruda (XXX.895.738-XX); Ivanise Nunes Pereira (XXX.013.220-XX); Jabes Afro Dias (XXX.818.221-XX); Jaciluz Dias Fonseca (XXX.899.036-XX); Jacqueline Meireles (XXX.622.688-XX); Jaene Guimaraes Pereira (XXX.331.214-XX); Jailson Alves Nogueira (XXX.885.864-XX); Jan Erik Mont Gomery Pinto (XXX.450.334-XX); Janyerson Dannys Pereira da Silva (XXX.647.493-XX); Jean Geovane da Silva (XXX.334.749-XX); Jean Paul Correa Ferreira (XXX.428.912-XX); Jennifer Caroline de Sousa (XXX.216.038-XX); Jessica Miranda dos Santos (XXX.423.052-XX); Jessica Santos Freire (XXX.986.681-XX); Jessica da Silva Aragao Coelho Correa (XXX.197.692-XX); Jessica de Morais Lima (XXX.291.541-XX); Jesuliana Nascimento Ulysses (XXX.548.706-XX); Jesus Marcelo Pena (XXX.256.170-XX); Joana Castro Carvalho (XXX.862.347-XX); Joana Zafalon Ferreira (XXX.142.468-XX); Joao Batista Mendes Nunes (XXX.853.942-XX); Joao Batista de Souza Neto (XXX.571.054-XX); Joao Bosco Amaral Junior (XXX.239.064-XX); Joao Felipe Silva Pereira (XXX.048.946-XX); Joao Fernando Freitas Maciel (XXX.717.242-XX); Joao Francisco de Arruda Leal (XXX.679.010-XX); Joao Gilberto Meza Ucella Filho (XXX.195.114-XX); Joao Jose Sanchez (XXX.767.838-XX); Joao Lucas de Lima Araujo (XXX.227.852-XX); Joao Marcelo Machado (XXX.659.009-XX); Joao Paulo de Sousa (XXX.654.221-XX); Joao Pedro Gomes Machado (XXX.650.050-XX); Joao Victor Garcia de Souza (XXX.354.008-XX); Joao Victor Ruppel Sanches (XXX.596.139-XX); Joao Vitor Barcelos Castro (XXX.735.386-XX); Joao Vitor Bitencourt (XXX.505.190-XX); Joao Vitor Costa Faria (XXX.112.230-XX); Joao Vitor Ferreira Nunes (XXX.094.884-XX); Joao Vitor Santa Brigida da Silva (XXX.244.532-XX); Jocelio Nogueira da Silva Junior (XXX.976.332-XX); Joel Pedro Martiniano Dias (XXX.453.266-XX); Joely Athina Martins Rocha (XXX.584.712-XX); Johnatan Alves de Oliveira (XXX.283.166-XX); Johnattan de Sousa Silva (XXX.312.382-XX); Joliane Arruda de Almeida (XXX.121.001-XX); Jonatas Oliveira Silva (XXX.237.111-XX); Jonathan Meireles de Aguiar (XXX.599.287-XX); Jorge Luiz Medeiros Junior (XXX.553.277-XX); Jose Anchieta Damasceno Fernandes Neto (XXX.017.723-XX); Jose Carlos de Oliveira Junior (XXX.525.582-XX); Jose Darlon Nascimento Alves (XXX.557.502-XX); Jose Darlon Nascimento Alves (XXX.557.502-XX); Jose Douglas Oliveira da Silva (XXX.923.557-XX); Jose Eloim Silva de Macedo (XXX.387.594-XX); Jose Junio Jacinto da Silva (XXX.535.461-XX); Jose Lucas dos Santos Oliveira (XXX.375.054-XX); Jose Valter Joaquim Silva Junior (XXX.991.294-XX); Joseane Angela Pasqualli do Amaral (XXX.124.010-XX); Josiani Cristina Silva de Menezes Rocha (XXX.129.658-XX); Josiano Andrade Wiermann (XXX.749.856-XX); Josie Paula Gomes Resende (XXX.509.045-XX); Josiel Fernandes de Oliveira (XXX.768.906-XX); Josilene Menineia Pereira (XXX.326.452-XX); Josivan Aquino de Matos (XXX.882.771-XX); Josue Lennon de Souza Paes (XXX.896.646-XX); Josue de Lima Carvalho (XXX.821.412-XX); Jozelda Lemos Duarte (XXX.547.583-XX); Juan Rodrigo Meireles de Oliveira (XXX.557.030-XX); Julia Cristina Oliveira Pazinato (XXX.448.140-XX); Julia Leal Nunes (XXX.936.119-XX); Juliana Agostini (XXX.433.076-XX); Juliana Alves Pereira (XXX.310.110-XX); Juliana Barbosa Guedes Rauh (XXX.889.865-XX); Juliana Candido Matias (XXX.461.482-XX); Juliana Carvalho de Sousa (XXX.790.393-XX); Juliana Fortes Vilarinho Braga (XXX.834.413-XX); Juliana Lima de Brito (XXX.942.785-XX); Juliana Nascimento Duarte Rodrigues (XXX.803.922-XX); Juliana de Deus e Albuquerque (XXX.553.883-XX); Juliano Missau (XXX.853.150-XX); Julio Cesar Souza dos Santos (XXX.267.514-XX); Julio Cesar da Silva Abreu (XXX.281.096-XX); Julio Sobral Carvalho Alves (XXX.788.724-XX); Julio Vicente Cateia (XXX.537.338-XX); Jullio Carlos Mantuanelli (XXX.255.446-XX); Junior Borges de Freitas (XXX.372.790-XX); Junior Francisco Gouveia (XXX.852.791-XX); Jurandy do Nascimento Silva (XXX.463.963-XX); Kaio Lucas Barbosa Benicio (XXX.700.032-XX); Kamila de Oliveira Lopes Pimentel (XXX.766.821-XX); Karel Pontes Leal (XXX.154.947-XX); Karen Ann Camara Bezerra Sa (XXX.221.034-XX); Karen Lorena Gil Eusse (XXX.260.967-XX); Karina Lanzarin (XXX.895.280-XX); Karine Teixeira Stocco de Siqueira (XXX.775.887-XX); Karla Heline Pereira de Mesquita (XXX.189.163-XX); Karliane Massari Fonseca (XXX.915.503-XX); Kelly Aiko Fukushigue (XXX.861.539-XX); Kenney de Paiva Porfirio (XXX.927.021-XX); Ketileny Antunes Soares (XXX.777.151-XX); Kildo Adevair dos Santos (XXX.614.446-XX); Klauber Dalcero Pompeo (XXX.759.310-XX); Klecia Renata de Oliveira Batista (XXX.777.735-XX); Kleyton Vinicyus Godoy (XXX.832.218-XX); Lahis Pasquali Kurtz (XXX.334.950-XX); Lairio da Costa Silva Junior (XXX.170.062-XX); Lais Rani Sales Oliveira (XXX.174.653-XX); Laisa Nogueira Allem Vaz (XXX.012.581-XX); Laise Dias Alves Araujo (XXX.161.744-XX); Laise Vieira Goncalves Ribeiro (XXX.753.816-XX); Larissa Menine Alfaro (XXX.764.999-XX); Larissa Satico Ribeiro Higa (XXX.141.068-XX); Larissa Silva Nascimento (XXX.838.081-XX); Laura Valenca Pinheiro Camello Zacarias (XXX.051.594-XX); Lavoizie Carvalho Guimaraes (XXX.342.022-XX); Leandro Bomkoski Feuser (XXX.556.351-XX); Leandro Monteiro Xavier (XXX.642.772-XX); Leonardo Augusto Rodrigues (XXX.469.831-XX); Leonardo Custodio de Lima (XXX.534.106-XX); Leonardo Goncalves Lago (XXX.202.448-XX); Leonardo Pequeno Reis (XXX.174.232-XX); Leoncio Pinheiro Pereira (XXX.422.755-XX); Leonilia Gabriela Bandeira de Souza (XXX.878.403-XX); Leopoldo Fabricio Marcal do Nascimento (XXX.689.603-XX); Leticia Drumond de Abreu Guimaraes (XXX.298.486-XX); Leticia Mendonca Lopes Ribeiro (XXX.604.736-XX); Leticia da Costa Chaplin (XXX.931.000-XX); Leylianne Alves Vieira (XXX.297.013-XX); Licia de Castro David (XXX.714.086-XX); Lilian Patricia Lima (XXX.617.648-XX); Liliane Valporto Castro (XXX.088.243-XX); Lindomar de Sousa Coqueiro Junior (XXX.162.943-XX); Lis Yana de Lima Martinez (XXX.910.730-XX); Lisiane Oliveira e Lima Luiz (XXX.970.097-XX); Livia Maria Carrara (XXX.116.608-XX); Livia de Lima Cunha (XXX.393.241-XX); Lizabethli Petronio da Silva Pinheiro (XXX.763.374-XX); Lorena Alcantara Correa de Siqueira (XXX.272.201-XX); Lorranna Rust Raposo (XXX.725.356-XX); Lourivania Soares Santos (XXX.127.985-XX); Lua Alfredo Goncalves (XXX.373.859-XX); Luan Silveira Cadore (XXX.390.890-XX); Luana Maria Oliveira de Souza (XXX.234.023-XX); Luana Talita da Cruz (XXX.475.880-XX); Luana de Almeida Cardoso (XXX.700.412-XX); Lucas Adao Artner Zacaluzne (XXX.724.819-XX); Lucas Batista Leite de Souza (XXX.002.686-XX); Lucas Costa dos Santos (XXX.189.551-XX); Lucas Manoel Andrade (XXX.226.371-XX); Lucas Mendes Rodovalho (XXX.119.761-XX); Lucas Padilha Goncalves (XXX.767.941-XX); Lucas Queiroz Silva (XXX.273.282-XX); Lucas Vinicius Amaral (XXX.155.021-XX); Luciana Carelli Henriques de Andrade (XXX.122.162-XX); Luciana Carina Joly (XXX.747.008-XX); Luciana Veronese Corazza (XXX.542.830-XX); Luciane Fassarella Agnez (XXX.475.347-XX); Lucileyde Feitosa Sousa (XXX.860.702-XX); Lucimara Nazare Silva Botelho Martins (XXX.786.466-XX); Ludmila Santos Andrade (XXX.310.611-XX); Luis Fabricio de Freitas Souza (XXX.611.623-XX); Luis Fernando Folle (XXX.377.000-XX); Luiz Alexandre Devegili (XXX.059.759-XX); Luiz Fernando Barreto Martins (XXX.930.831-XX); Luiz Fernando Puttow Southier (XXX.267.791-XX); Luiz Fernando Rodrigues Pires (XXX.543.116-XX); Luiz Fernando Vieira Vasconcellos de Miranda (XXX.580.847-XX); Luiza Amalia Soares Franklin (XXX.810.921-XX); Luiza Marchito Orlando da Costa (XXX.873.896-XX); Luize Correa Sosa (XXX.896.600-XX); Lutiane Silveira Martin (XXX.664.790-XX); Luzia da Silva Lourenco (XXX.157.081-XX); Luzilea Brito de Oliveira (XXX.995.975-XX); Lytton Lomas Pimenta de Medeiros Filho (XXX.705.002-XX); Macell Cunha Leitao (XXX.838.803-XX); Maiara Bordignon (XXX.438.369-XX); Maicon Rodrigues Zurschimiten (XXX.968.630-XX); Maira Angelica Bolfe (XXX.594.270-XX); Maisa Helena Brum (XXX.067.580-XX); Manoeli Lupatini (XXX.076.780-XX); Marcel Luis de Moraes Oliveira (XXX.476.175-XX); Marcela Cristina Quinteros (XXX.601.248-XX); Marcella dos Reis Cantagalli Alvim (XXX.574.796-XX); Marcelo Fonseca Vivian (XXX.335.140-XX); Marcelo Goncalves de Sousa (XXX.505.725-XX); Marcelo da Costa Borba (XXX.482.794-XX); Marcelo de Farias Goulart (XXX.300.191-XX); Marcia Alves de Medeiros Gorodicht (XXX.497.184-XX); Marcia da Cunha Nogueira (XXX.132.830-XX); Marcio Luis Marangon (XXX.656.570-XX); Marcio Ricardo da Silva Barbosa (XXX.794.795-XX); Marcos Gabriel Vieira de Miranda (XXX.935.051-XX); Marcos Henrique da Silva Alves (XXX.314.513-XX); Marcos Rodrigo de Oliveira (XXX.220.426-XX); Marcos Vinicius Vasconcelos Gomes (XXX.764.132-XX); Marcos Vinicius de Oliveira Junior (XXX.917.711-XX); Marcus Vinicius Sousa Braga (XXX.119.156-XX); Maria Alice Rodrigues (XXX.524.626-XX); Maria Aparecida Santiago da Silva (XXX.967.443-XX); Maria Beatriz da Cruz (XXX.880.064-XX); Maria Clara Mattei (XXX.265.645-XX); Maria Eduarda Porto da Cruz (XXX.170.261-XX); Maria Gabriela Costa (XXX.501.979-XX); Maria Gabriela da Conceicao (XXX.551.094-XX); Maria Isabel de Sa Andrade (XXX.892.171-XX); Maria da Graca Silveira Gomes da Costa (XXX.184.904-XX); Maria do Carmo de Carvalho e Martins (XXX.010.653-XX); Mariana Figueiro Klafke (XXX.978.090-XX); Mariana Lins Rodrigues (XXX.095.084-XX); Mariana Macedo de Almeida (XXX.383.596-XX); Mariana Monteiro Conde (XXX.234.786-XX); Mariana Rezende Guimaraes (XXX.469.546-XX); Marianna Pozzatti Martins de Siqueira (XXX.407.760-XX); Mariateresa Muraca (XXX.217.099-XX); Marilia Aguiar Ribeiro do Nascimento (XXX.240.284-XX); Marilia Epaminondas Martins e Martins (XXX.202.612-XX); Marilia Gabriela Silva Dani (XXX.217.696-XX); Marilia Paranaiba Ferreira (XXX.955.191-XX); Marilia Portela Oliveira (XXX.830.171-XX); Marilia Queiros Costa Muller (XXX.269.251-XX); Marilia Santos de Moraes (XXX.014.333-XX); Marina Borges de Freitas (XXX.007.256-XX); Marina Donato (XXX.831.156-XX); Marina Loures Borges (XXX.253.736-XX); Marina Motoike Hitomi (XXX.387.528-XX); Marina Pereira Batista (XXX.490.301-XX); Maristela Rocha Martins Ventura (XXX.327.301-XX); Marizete Andrade da Silva (XXX.426.857-XX); Marli do Carmo Cupertino (XXX.692.066-XX); Marllos Henrique Vieira Nunes (XXX.991.583-XX); Maryelle Inacia Morais Ferreira (XXX.089.061-XX); Mateus Moreira de Melo (XXX.969.059-XX); Mateus Raspante Faria (XXX.836.661-XX); Mateus Ubirajara Silva Santana (XXX.361.748-XX); Mateus Vinicius Nogueira (XXX.939.929-XX); Matheus Castelo Branco Cabral (XXX.243.541-XX); Matheus Franca Ragievicz (XXX.725.949-XX); Matheus Guimaraes Mello (XXX.700.821-XX); Matheus Hudson Viana Lourenco (XXX.262.706-XX); Matheus Varoni Soper (XXX.416.980-XX); Matheus de Azevedo Mar Pereira (XXX.773.931-XX); Matheus do Sacramento Constantino (XXX.156.257-XX); Mauricio Montero Martins (XXX.543.187-XX); Mayra Eugenio Rodrigues Alebrante (XXX.663.636-XX); Melina Franco Coradini (XXX.924.109-XX); Melissa Agata de Souza (XXX.156.349-XX); Michel Ferreira dos Reis (XXX.197.968-XX); Michelly Emi Kihara (XXX.219.951-XX); Michely Gomes Avelar (XXX.434.671-XX); Mikael Henrique de Jesus Batista (XXX.839.551-XX); Mikhael dos Santos Nader (XXX.548.080-XX); Milka Leisa Santos Sousa (XXX.740.033-XX); Mirela Machado Salvi (XXX.690.040-XX); Mirian Cardoso da Silva (XXX.300.179-XX); Misael Sabino de Oliveira (XXX.542.548-XX); Moacyr de Grande Neto (XXX.205.389-XX); Moises Divino de Jesus Peixoto (XXX.453.406-XX); Mona Lisa Marangoni (XXX.021.666-XX); Monalisa Renata Pinheiro Chaves (XXX.690.302-XX); Monica Mendes da Cunha (XXX.270.351-XX); Monica Soares da Fonseca Beato (XXX.566.816-XX); Murillo Dias Winter (XXX.205.760-XX); Murilo Fonseca Andrade (XXX.870.212-XX); Mylena Neres Nunes (XXX.574.511-XX); Naiara Vidal Stocco (XXX.031.522-XX); Naille de Moraes Garcia (XXX.706.760-XX); Nara Lais Silva Batista de Barros (XXX.957.213-XX); Nara Livia Rezende Soares da Paz Oliveira (XXX.670.693-XX); Nara Thaisa Tenorio Martins Braga (XXX.961.153-XX); Natali Maidl de Souza (XXX.775.929-XX); Natalia Alencar de Souza Carvalho (XXX.575.044-XX); Natalia Araujo Souza Neves (XXX.223.063-XX); Natalia Ferreira Vidal (XXX.617.806-XX); Natalia Oasis de Oliveira (XXX.323.651-XX); Natalia Thais Goncalves Koiyama (XXX.984.828-XX); Nathali Fernanda Machado Silva (XXX.738.766-XX); Nathalie Kuczura Nedel (XXX.049.850-XX); Nathan da Rocha Neves Cruz (XXX.018.336-XX); Nayara Brito de Almeida (XXX.286.071-XX); Nayara Santos Rodrigues (XXX.039.701-XX); Nercidio Siqueira Junior (XXX.765.321-XX); Nicole de Souza Soares (XXX.456.587-XX); Nikolas Izoletti da Silva (XXX.475.158-XX); Octavio de Castilhos Badia (XXX.666.350-XX); Odilene de Souza Teixeira (XXX.833.670-XX); Olivia Luiza Pallu (XXX.523.779-XX); Oscar Augusto Lozano Zumaeta (XXX.087.652-XX); Osileia Sotero Lima (XXX.724.902-XX); Osnan Lennon Lameira Silva (XXX.087.712-XX); Othon Cesar Vasconcelos Silva (XXX.375.344-XX); Pablo Augusto da Rocha Morais (XXX.962.896-XX); Pablo Francisco Ramos Kapp (XXX.394.300-XX); Pablo Messias Ventura do Rosario (XXX.402.327-XX); Paloma Andrade Correa (XXX.688.052-XX); Pamela Teixeira Ribeiro (XXX.470.886-XX); Paola Braga de Oliveira Micena (XXX.751.587-XX); Patricia Martins Bock (XXX.470.920-XX); Patricia Murara Stryhalski (XXX.963.689-XX); Paula Beatriz Marangon (XXX.378.496-XX); Paula Delgado Nunes de Assis Silva (XXX.324.544-XX); Paula Montagner (XXX.895.260-XX); Paula Ribeiro Leitao (XXX.513.369-XX); Paula de Lima Camargo Lopes (XXX.713.038-XX); Paulo Cesar de Souza Kirnev (XXX.428.241-XX); Paulo Henrique Ferreira (XXX.847.016-XX); Paulo Henrique Martinucci Boldrin (XXX.156.648-XX); Paulo Henrique Vailati (XXX.798.549-XX); Paulo Roberto Gomes Mota (XXX.108.221-XX); Paulo Roberto Hoffert Cruz Filho (XXX.858.416-XX); Paulo Siga Thomaz (XXX.055.440-XX); Paulo Verlaine Borges e Azevedo (XXX.860.201-XX); Pedro Acacio Rodrigues (XXX.531.118-XX); Pedro Andrade Rodrigues (XXX.482.856-XX); Pedro Henrique Barbosa Fonseca (XXX.311.756-XX); Pedro Henrique Bezerra da Costa (XXX.515.462-XX); Pedro Lopes Miranda Junior (XXX.907.811-XX); Pedro Possa de Castro (XXX.576.286-XX); Perla Guerra Rodrigues Pinheiro (XXX.739.423-XX); Pollyanne Sousa Oliveira (XXX.377.845-XX); Pricila Paixao Martins Rosa (XXX.154.409-XX); Priscila Goncalves Vasconcelos Sampaio (XXX.653.984-XX); Rafael Barbosa Fialho Martins (XXX.356.386-XX); Rafael Chad Lourenco Silva (XXX.398.308-XX); Rafael Feres de Souza Hanna (XXX.836.788-XX); Rafael Godoy Petry (XXX.194.320-XX); Rafael Graebin Vogelmann (XXX.419.610-XX); Rafael Jansen Mikami (XXX.748.529-XX); Rafael Martins da Costa (XXX.183.062-XX); Rafael Moura Duarte (XXX.000.704-XX); Rafael Palota da Silva (XXX.769.590-XX); Rafael Reboucas Silveira (XXX.484.375-XX); Rafael Saltz Gensas (XXX.514.740-XX); Rafael Valente Fagundes (XXX.952.352-XX); Rafael de Oliveira Xavier (XXX.876.558-XX); Rafaella Aparecida Raimundo Arvelos (XXX.445.776-XX); Rainer Bomfim (XXX.815.906-XX); Rainer Junio de Sousa (XXX.509.556-XX); Raissa Santana Serra (XXX.297.763-XX); Raiza Melo Mota (XXX.141.863-XX); Raphael Menezes do Nascimento (XXX.521.681-XX); Raphael Waechter Simon (XXX.662.270-XX); Raquel Dei Agnoli (XXX.991.670-XX); Raquel Teodoro da Silva Onevetch (XXX.373.539-XX); Raul da Silveira Santos (XXX.934.742-XX); Raul de Paiva Oliveira Castro (XXX.679.606-XX); Ray Santos Gobbi (XXX.150.265-XX); Rayane Camila da Silva Sousa (XXX.265.523-XX); Rayane Cristina de Andrade Gomes (XXX.788.203-XX); Raylson Pereira de Oliveira (XXX.475.933-XX); Raymir de Jesus Nonato (XXX.223.081-XX); Rebeca de Menezes Barbosa (XXX.967.971-XX); Rebeka Oliveira Domingues (XXX.923.954-XX); Reginaldo de Lima Correia (XXX.122.289-XX); Reinaldo Felipe Higino (XXX.438.276-XX); Reinaldo Gotz de Oliveira Junior (XXX.918.958-XX); Renan Medeiros Jauris (XXX.615.210-XX); Renan Paraguassu de Sa Rodrigues (XXX.097.723-XX); Renata Gastal Porto (XXX.264.560-XX); Renata Marques Osborne da Costa (XXX.188.467-XX); Renato Adolfo Tonelli Junior (XXX.102.768-XX); Renato Lourenco Guedes (XXX.896.441-XX); Renato Sol Paiva de Medeiros (XXX.326.072-XX); Renato Teodoro de Lima (XXX.461.649-XX); Renato Teodoro de Lima (XXX.461.649-XX); Rennan Kertlly de Medeiros (XXX.875.334-XX); Rennan Santos Vilar (XXX.452.342-XX); Renne Rodrigues (XXX.221.269-XX); Rhavena Barbosa dos Santos (XXX.478.366-XX); Ricardo Alcantara de La Cruz (XXX.585.056-XX); Ricardo Batista Job (XXX.795.440-XX); Ricardo Giuliani Martini (XXX.955.830-XX); Ricardo Lopes de Jesus (XXX.836.925-XX); Ricardo Maia Senna Delgado (XXX.579.406-XX); Rober Mayer (XXX.198.669-XX); Roberio Machado de Paiva (XXX.360.546-XX); Roberta Garcia Alves (XXX.949.281-XX); Roberto D Alessandro Vignoli (XXX.301.040-XX); Roberto Dalledone Machado Filho (XXX.400.979-XX); Roberto Tierling Klering (XXX.540.810-XX); Robson Parmezan Bonidia (XXX.128.279-XX); Robson Rocha de Souza Junior (XXX.461.676-XX); Rodolfo Honorato Klostermann Antunes (XXX.101.864-XX); Rodolfo Rolim Dalla Costa (XXX.702.810-XX); Rodrigo Aparecido Lemos Silva (XXX.787.451-XX); Rodrigo Barbosa Folha (XXX.100.634-XX); Rodrigo Borges Tavares (XXX.139.790-XX); Rodrigo Cesar Pierozan (XXX.900.329-XX); Rodrigo Jose dos Santos Majewski (XXX.163.691-XX); Rodrigo Lopes da Silva (XXX.040.886-XX); Rodrigo Medeiros Mendonca (XXX.565.011-XX); Rodrigo Santos Ramos (XXX.444.052-XX); Rodrigo Silveira Pinto (XXX.005.536-XX); Rodrigo da Cruz Casalinho (XXX.755.950-XX); Rodrigo de Almeida Coelho (XXX.639.434-XX); Rodrigo de Oliveira Lara (XXX.186.776-XX); Rodrigo dos Santos (XXX.241.709-XX); Roger Borges (XXX.601.419-XX); Roger Lucas Bavaresco Acadroli (XXX.212.960-XX); Roger Rasador Oliveira (XXX.042.609-XX); Rogerio da Silva e Souza (XXX.987.908-XX); Romario Oliveira da Silva (XXX.371.541-XX); Romulo Magalhaes Costa (XXX.585.243-XX); Romulo Scariot (XXX.748.519-XX); Rosangela Aparecida Adriano de Mello (XXX.442.619-XX); Rosangela Viana Zuza Medeiros (XXX.771.934-XX); Roselaine Luzitana Fracalossi Kokkonen (XXX.542.092-XX); Rosemeri Palhano Goncalves (XXX.432.869-XX); Rosenir Martins Nunes Chaves (XXX.416.411-XX); Rosivania da Silva Andrade (XXX.750.934-XX); Rosivania da Silva Andrade (XXX.750.934-XX); Rosy Kelly Nascimento Ferreira (XXX.014.973-XX); Ruan Eduardo Carneiro Lucas (XXX.380.424-XX); Ruitter Marques Crisostomo (XXX.321.486-XX); Ruth Wilma Ferreira Farias Mendes (XXX.381.652-XX); Samile Raiza Carvalho Matos (XXX.787.905-XX); Samuel Diego Almeida de Araujo (XXX.713.521-XX); Samuel Gomes Santana Escorcio Rocha (XXX.517.613-XX); Samuel Rodrigues Ribeiro (XXX.699.792-XX); Sander Alex de Araujo Pinto (XXX.164.066-XX); Sandra Souza Rodrigues (XXX.498.266-XX); Sara Costa Silva (XXX.183.215-XX); Sara Picheth Rockenbach (XXX.671.939-XX); Sarah de Queiroz Silva (XXX.067.445-XX); Saulo da Paz Timoteo (XXX.978.948-XX); Sayonara Costa de Souza (XXX.487.392-XX); Sheilla da Silva Batista Cavalcanti (XXX.653.341-XX); Sidenir Siqueira (XXX.543.441-XX); Silvia Maria Sena de Araujo (XXX.308.512-XX); Silvia Pinto de Carvalho (XXX.708.326-XX); Silvia Regina Bottezini (XXX.556.970-XX); Sirlene Ingrid de Rezende Xavier (XXX.718.666-XX); Stenio da Silva Filatoff (XXX.375.413-XX); Stephane Janaina de Moura Escobar (XXX.140.511-XX); Stepheson Emmanuel Araujo de Souza (XXX.680.972-XX); Sthefano Bruno Santos Divino (XXX.288.636-XX); Suedio Alves Meira (XXX.662.785-XX); Sueli Fioramonte Trevisan (XXX.582.719-XX); Syrlei Laurentino Oliveira (XXX.247.112-XX); Tais Laiara Costa Rodrigues (XXX.790.086-XX); Tales Douglas Moreira Nogueira (XXX.338.676-XX); Talia Kelin Barreto Melo (XXX.509.120-XX); Talita Cristina Costa (XXX.648.978-XX); Tallys Augusto Goncalves Cordeiro (XXX.443.786-XX); Tallys Henrique Bonfim da Silva (XXX.012.671-XX); Talyta Marjorie Lira Sousa (XXX.298.353-XX); Tamara Aparecida Nogueira dos Anjos Soares (XXX.081.166-XX); Tania Aparecida de Araujo (XXX.489.776-XX); Tarcio Alexandre Cardinal de Souza (XXX.368.951-XX); Tarcyana do Socorro Figueiredo de Sousa (XXX.137.022-XX); Tassia Tuane Moreira dos Santos (XXX.966.481-XX); Tassio Jose da Silva Costa (XXX.583.474-XX); Tatiana Costa de Oliveira (XXX.381.764-XX); Tatiane Cantao da Silva Oliveira Moreira (XXX.786.206-XX); Tatianne Souza dos Santos (XXX.299.262-XX); Thainara Policarpo Mendes (XXX.389.251-XX); Thais Antolini Vecozzi (XXX.754.920-XX); Thais Giselle Diniz Santos (XXX.225.579-XX); Thais Maira Machado de Sa (XXX.913.286-XX); Thais Maria da Mata Martins (XXX.795.526-XX); Thais Signor Pinto (XXX.187.961-XX); Thais Silveira Hagale (XXX.954.231-XX); Thais de Oliveira Araujo (XXX.118.076-XX); Thais dos Santos Santana (XXX.647.741-XX); Thaisa Aloma de Souza Santos (XXX.449.549-XX); Thaise Rosa da Costa (XXX.022.700-XX); Thaissa Lauar Leite (XXX.751.964-XX); Thaiz Freitas Pessoa (XXX.747.231-XX); Thalita Cruz Guimaraes Alves (XXX.724.635-XX); Thays Tonin (XXX.631.619-XX); Thiago Aguiar Simim (XXX.844.726-XX); Thiago Davis Bomfim dos Santos (XXX.184.105-XX); Thiago Fernandes (XXX.580.231-XX); Thomas Martins (XXX.688.859-XX); Tiago Alves Pinheiro da Silveira (XXX.031.168-XX); Tiago Vinicios Policarpo Cortes (XXX.342.627-XX); Tulio da Fonseca Santos (XXX.447.932-XX); Uarison Rodrigues Barreto (XXX.657.685-XX); Valdemar Pena Junior (XXX.040.770-XX); Valeria Coelho Pires (XXX.878.593-XX); Valgmar Dias da Costa (XXX.210.801-XX); Valter de Souza Filho (XXX.913.808-XX); Vanderley Nascimento Freitas (XXX.988.656-XX); Vanessa Mosca Goncalves (XXX.766.688-XX); Varsileia Antonia Borges da Cruz (XXX.179.676-XX); Victor Guimaraes Alves (XXX.391.022-XX); Victor Manoel Silva Nascimento (XXX.108.853-XX); Victoria Avila Rodrigues (XXX.965.780-XX); Viniciu do Espirito Santo (XXX.761.161-XX); Vinicius Andre da Silva Appolari (XXX.524.418-XX); Vinicius Jose de Souza Paula (XXX.307.196-XX); Vinicius de Oliveira Barros (XXX.807.463-XX); Vitor Capistrano Rodrigues de Sousa (XXX.543.881-XX); Vitor Coelho Ribeiro (XXX.232.946-XX); Vitor Velasco Azevedo da Silva (XXX.015.312-XX); Vitoria Oliveira Brito (XXX.006.548-XX); Viviani dos Santos Rodrigues (XXX.116.488-XX); Vivianne Mikaelle de Morais (XXX.231.004-XX); Wanderson Rodrigo Ferreira Chaves (XXX.037.381-XX); Wellington de Sousa Pereira (XXX.928.531-XX); Wendel Giovani Alvaro Ney de Freitas (XXX.715.590-XX); Wendell Bruno Almeida Bezerra (XXX.542.633-XX); Wender dos Santos Lagoin (XXX.359.588-XX); Wesley Francis Costa Cota (XXX.472.986-XX); Wesley Leandro Soares dos Santos (XXX.705.656-XX); Wilbert Viana Barbosa (XXX.606.106-XX); William de Araujo Gomes (XXX.474.002-XX); Wilson Coelho Neto (XXX.985.999-XX); Wiviany Gabriela Lobao Azulino (XXX.024.172-XX); Wyktor Lucas Meira (XXX.450.324-XX); Yago Rodrigues Pimentel de Oliveira (XXX.187.453-XX); Yana Tamara Tomasi (XXX.295.479-XX); Yasmin Duarte (XXX.007.299-XX); Ykaru Gomes Wagner (XXX.123.256-XX); Zelia da Paz Pereira (XXX.577.376-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Ministério de Minas e Energia; Ministério Público do Trabalho; Senado Federal; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.